Tribunal: TCU
Processo: 047.715/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio tendo por objeto a Reconstrução e recuperação de obras danificadas por chuvas acompanhadas de enchentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Carlos Sérgio de Paula Porto, ex-prefeito de Porciúncula - RJ, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 107/2005-MI (Siafi 540764), tendo por objeto a "Reconstrução e recuperação de obras danificadas por chuvas acompanhadas de enchentes", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável.